Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-12.2021.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011775-12.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES RIBEIRO - CPF: 572.124.491-72 (RECORRENTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 66.418.765/0001-54 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO/MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A - CNPJ: 02.155.735/0001-10 (RECORRIDO), NILEIA CHRISTINA SILVERIO DO COUTO - CPF: 831.138.601-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (RECORRIDO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRA EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLIC
O. SIMPLES ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM SITUAÇÃO OU FATO AGRAVANTE. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091,
TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024). No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

ap
resentada

na

sentença
(
existência

ou

não
do
dano
moral).

Legitimidade passiva.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 1062078
6120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
torn
ando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

Responsabilidade
civil.

Com base
na

teoria
do
risco

administrativo
(art. 37, § 6º, da CF), a
responsabilidade
do Estado é
objetiva
para as
condutas

comissivas
e
omissivas

específicas
e
subjetiva
par
a as
condutas

omissivas

genéricas
.
Destaca
-se que
embora
a
classificação

em

conduta

omissiva

específica
e
genérica

não

conste

nos

julgados
das Cortes Superiores, o
entendimento
é
plenamente

perceptível

na

jurisprudência
do STF e STJ (STF RE 841526, Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016,
Repercussão

geral
e STJ
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)

Vale
esclarecer
que a
conduta

omissiva

específica
se
caracteriza

q
uando
o Estado se
encontra

na

condição
de
garantidor
,
como
no
caso

em
que
tenha

obrigação legal ou se obrigue a agir para impedir o resultado

danoso
,
como
,
por

exemplo
,
na

morte
de
detento

em

rebelião

em

presídio
,
acidente
com
aluno

nas

dependências
de
esc
ola

pública
,
bem

como

na

sinalização
de vias
públicas

enquanto

realiza

sua

manutenção
(TJ-SC - AC: 03003157320148240016
Capinzal
0300315-73.2014.8.24.0016, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de
Julgamento
: 28/04/2020, Quinta Câmara de
Direito
Público).

No
presente

caso
, nota-se que se
trata
de
conduta

omissiva

específica
,
porquanto
as partes
reclamadas
,
enquanto

responsáveis
pela
obra
de
pavimentação
,
tinham
o
dever
legal de
fiscalizar

sua

execução
pela
empresa

contratada
,
averiguando
as
condições
da
pis
ta

em

manutenção
. Vale
destacar
, a
propósito
, que "
os

requeridos

atuaram
com culpa in
vigilando
/
eligendo
, o que
também

confirma

sua

responsabilidade

pelo

evento
(...)
em

razão
da
omissão
de
fiscalizar

a

execução
do
contrato

realizado
com
os

requeridos
". Va
le
destacar

também
que, no
presente

caso
, "
tal

responsabilidade
, das
pessoas

jurídicas
de
direito

público
,
tal

qual
o
os

requeridos
, é
objetiva
,
ou

seja
,
prescindível
de
comprovação
de culpa/
dolo
".

Dessa forma, considerando que não houve a competente fisca
lização da obra que estava sendo realizada em via pública, os Munícipios reclamados também respondem perante terceiros pelos
danos
causados a eles decorrentes da ausência de sinalização adequada.

Dano moral.

O simples
acidente
de
trânsito
,
sem
que
ele

oc
asione

lesão
corporal,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
(STJ
REsp
1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018
e TJMT
N.U 1001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUE
IRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023).

Em que
pese
a
parte

reclamante

ter

alegado
que
sofreu

ofensa
à
sua

honra

em

razão
de
ter

ficado

impossibilitado
de
trabalhar
,
não

foi

juntado

nenhum

elemento
de
prova

neste

sentido
. A
propósito
,
como

bem

fundamentou
a
sentença
, "
das
informações

contidas

no
s
autos
vê
-se que
os

prejuízos

foram

firmaram
-se
apenas
no
âmbito
patrimonial, um
porque

não

há

informações
de que o Autor
tenha
se
vitimado
no
acidente
,
além
de
não

restar

comprovado

qualquer

dano
,
repita
-se que
não
o de
ordem
patrimonial
".

Portanto
, é
in
devida

a

indenização
moral
pretendida
.

Atualização
das
condenações

em
face da Fazenda Pública.

Não
obstante o
entendimento

pacificado
no STF e STJ (STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
nº 1.495.146/MG), o a
rt. 3º da EC 113/2021
dispôs
que: "
Nas
discussões
e
nas

condenações
que
envolvam
a Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
e para fins de
atualização

monetária
, de
remuneração
do capital e de
compensação
da mora, inclusive do
precatório
,
haverá

a
incidência
,
uma

única

vez
,
até
o
efetivo

pagamento
, do
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
acumulado

mensalmente
.
". Dessa forma,
deve
ser
aplicada
a taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
de Cus
tódia (SELIC), para fins de
atualização

monetária
, de
remuneração
do capital e de
compensação
da mora,
incidindo

uma

única

vez
,
acumulado

mensalmente
,
até
o
efetivo

pagamento
.

Em que
pese
o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
pugnar pela aplicação do referidos T emas acima
,
os

juros
de mora e
correção

monetária
se
tratam
de
consectários

legais
,
ou

seja
,
possui

natureza
de
ordem

pública
e
pode
ser
apreciado

até

mesmo
de
ofício
,
razão

por
que
sua

aplicação

ou

alteração
,
bem

como
a
modificação
de
seu

termo

inicial
,
n
ão

configura

julgamento

extra
petita

nem

reformatio
in
pejus
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de
Julgamento
: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
22/09/2022 e
AgInt
no
REsp
: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Mini
stro GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento
: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
17/10/2019.

Dessa forma,
considerando
que
houve
a
fixação

equivocada
dos
juros
de mora e
correção

monetária
,
estes

devem
ser
corrigidos
, pela
instância

revis
ora
, para que passe
a

incidir

em

conformidade
com
a

alteração

acima

exposta
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
recursos
, mas
nego-lhes

provimento
.

Retifico
de ofício a aplicação dos juros de mora e da correção monetária,
determinando
que a
condenação

seja acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir do evento dano
so até
o
efetivo

pagamento
,
conforme

previsto
no EC 113/2021.

Custas processuais apenas pela parte reclamante, pois a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
c
ondeno
as pa
rtes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, para todas as partes recorrentes, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011775-12.2021.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes
:
MOISES RIBEIRO; MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA; e MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO

Recorridos
:
MOISES RIBEIRO; CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A; MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA; e MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MOISES RIBEIRO
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO / CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A / MUNICÍPIO DE TAN
GARÁ DA SERRA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos, etc.
Dispensado
o
relatório
,
atendido
o
disposto
no art. 38 da Lei
n.º
9.099/95.
Opino
.
Decido
De plano,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
, com
fundamento
no
artigo
355,

inciso
I, do Código de
Processo
Civil, tendo
em
vista que a
matéria

debatida

não

necessita
de
instrução

probatória
. Assim,
diante
das
provas

documentais
e,
sobretudo
, das
afirmações
das partes
constantes
dos autos,
entendo

desnecessária
a
fase

instrutóri
a
,
passando

ao

julgamento

antecipado
da
lide
. Passo
ao

exame
do
mérito
.
Trata
-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS no qual a
parte

autora

alega
que
em

janeiro
/2021 o Governo do Estado de Mato Grosso,
em

parceria
com
os

demais

réus
,

deu

início
a
processo

licitatório para contratação de empresa de engenharia para pavimentação
de 37,6 km da
rodovia
MT-240,
trecho
entre o
entroncamento
com a MT-358 (Bar do
Bigode
/Serra
Tapirapuã
) e o
perímetro

urbano
de Santo Afonso. Que é
autônomo
e
tr
abalha

realizando

fretes

em

geral

na
comarca de
Tangará
e
região
e no
dia
01/10/2021
enquanto

retornava
de Santo Afonso para
Tangará
,
ao

passar
pela
rodovia
MT 240,
por
volta das 17h30min,
quando

então

veio
a
sofrer

acidente
com
seu

veículo
,
caindo

na

vale
ta

deixado
pela
obra
,
sem

qualquer

sinalização
. Que
conforme
imagens
apresentadas
, é
possível

ver
que
os

dentes
da
caçamba
da
retroescavadeira

causaram

cavidades
no solo que
vieram
a “
puxar
” o
seu

veículo
para a
valeta
,
fazendo
com que
perdesse

totalmente

o
controle
do
veículo
,
vez
que com a
visibilidade

reduzida
e a
falta
de
sinalização
no local,
foi

determinante
para o
acidente
. Que
felizmente

não

sofreu

nenhum

ferimento
,
porém
,
teve

seu

veículo

usado
para
trabalhar

completamente

danificado

pelo

impacto
.
Em
sede
de
contestação
o
requerido
MUNICIPIO DE SANTO AFONSO
afirma

ilegitimidade

passiva
,
necessidade
de
chamamento

ao

processo
. Que o
autor

saiu
da
pista
de forma
abrupta
,
todavia
a
pista

ainda
que
sem

asfalto
,
possuía

sinalização
de
acostamento
, e
apesa
r
de
não
ser
possível

verificar

ao

certo
a
metragem
entre a
cratera

onde
o
veículo

parou
e a
pista
de
onde
o
mesmo

saiu
, é
possível

ver
que, as
fotos

apresentadas

são
de
locais

distintos
. Que
na

altura
do
acidente

havia

acostamento

suficiente
para
parar
o
veículo
, e
provavelmente

o
mesmo

não

pode

fazê
-lo
devido
a
velocidade

em
que se
encontrava
. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA argumenta pela
ilegitimidade

passiva
,
uma

vez
que
o

acidente
de
trânsito

em

comento

ocorreu

na

Rodovia
Estadual – MT 240 que
liga
o
município
de Santo Afonso
ao

município
de
Tangará
da Serra. Que
a

execução
das
obras
que
supostamente

ocasionaram
o
acidente
de
trânsito

em

questão
,
são
de
responsabilidade
da CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA, que
foi

contratada

pelo
Governo do Est
ado de Mato Grosso. O
requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
alega
que
o

estudo
da
dinâmica
do
sinistro

demonstra
que a simples e
suposta

existência
de
ausência
de
sinalização
da
obra

na

pista
, jamais
poderia
ser a causa do
acidente
,
sendo
de
todo

possível
,
concl
uir
que
o

motorista
do
veículo

desenvolvia

velocidade

excessiva
para o local,
acima
do
devido
,
bem

como
,
dirigiu
com
desatenção
,
ignorando
a
sinalização
de
limite

na

pista
. A
requerida
CONSTRUTORA CENTRO LESTE
afirma

ilegitimidade

passiva
e que a via
estav
a

devidamente

sinalizada
. Que
o

fato

ocorreu

tão

somente

por
culpa
única
e
exclusiva
do
autor
,
não

havendo

assim
que se
falar

em

responsabilidade

objetiva
e
consequentemente

em

indenização
.
Preliminares

Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
,
uma

ve
z
que
a

obra

foi

viabilizada

em

razão
do
convênio

realizado
entre o Estado e
os

Municípios

réus
,
sendo

classificada

a

empresa

requerida
CONSTRUTORA CENTRO LESTE
como

vencedora

na

licitação
.
Afasto
a
preliminar
de
necessidade
de
chamamento

ao

processo
,
uma

vez
que
em

sede
de
juizado
especial
cível

não
se
admite

a

intervenção
de
terceiros
.
Mérito
Pois

bem
.
Incontroverso

nos
autos o
início
das
obras
pela
empresa

contratada
,
bem

como

a

existência
de
uma

valeta

deixada
pela
obra
,
exposta
no
meio
da
estrada

sem
a

devida

sinalização
,
consoante as inúmeras imagens acostadas no processo pela parte

Autora
, (ID 70715917, 70715924).
Ademais
,
os

danos

causados
no
veículo
da
parte

Autora

também

restaram

comprovados

por

meio
das imagens
acostadas
,
bem

como

os

inúmeros

orça
mentos

realizados
para
seu

conserto
.
Feitas

essas

considerações
,
exsurge
a
responsabilidade
das
requeridas
,
sendo

certo que há o dever de sinalização da obra
,
conforme
o Código Civil: Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imp
rudência
,
violar

direito
e
causar

dano

a

outrem
,
ainda
que
exclusivamente
moral,
comete

ato

ilícito
. De outro
lado
, no
caso

em

análise
,
os

requeridos

atuaram
com culpa in
vigilando
/
eligendo
, o que
também

confirma

sua

responsabilidade

pelo

evento
. Em
razão

da
omissão
de
fiscalizar

a

execução
do
contrato

realizado
com
os

requeridos

são

responsáveis

solidários

pelos

danos

causados
.
Acerca
da
responsabilidade
das
pessoas

jurídicas
de
direito

público
, a CF,
dispõe
: Art. 37. A
administração

pública

direta e indir eta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: (...) § 6º As
pessoas

jurídicas
de
direito

público

e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços

públicos

responderão

pelos

danos
que
seus

agentes
,
nessa

qualidade
,
causarem
a
terceiros
,
assegurado
o
direito
de
regresso
contra o
responsável

nos

casos
de
dolo

ou
culpa. Tal
responsabilidade
, das
pessoas

ju
rídicas
de
direito

público
,
tal
qual o
os

requeridos
, é
objetiva
,
ou

seja
,
prescindível
de
comprovação
de culpa/
dolo
. Assim,
conclui
-se que a
condutas
dos
réus

causou

danos
a
parte

Autora
(art. 186, CC), o qual
deve
ser
indenizado
(art. 5º, X e 37, § 6º, d
a CF
c.c
. art. 186 e 927-ss do CC). Fixada
responsabilidade
, é
procedente
o
pedido

inicial
para
condenar

os

Réus
de
maneira

solidária

ao

pagamento
de
danos

materiais
no
importe
de R$ 27.395,80 (
vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco
reais e
oitenta

centavos),
referente

ao

menor

orçamento
. Por
fim

passo

a

análise
dos
danos

morais
.
Apesar
da
situação

delineada

nos
autos
corresponder
a
uma

situação

indesejável
e
mesmo

reprovável
,
não

há

qualquer

mácula

nos

direitos

relacionados
à
dignidade
da
pessoa

hum
ana

comprovado

nos
autos,
tampouco

efetivamente

demonstrado
pela
parte
que
alegou

tê-los

sofridos
. Das
informações

contidas

nos
autos
vê
-se que
os

prejuízos

foram

firmaram
-se
apenas
no
âmbito
patrimonial, um
porque

não

há

informações
de que o Autor
tenha
s
e
vitimado
no
acidente
,
além
de
não

restar

comprovado

qualquer

dano
,
repita
-se que
não
o de
ordem
patrimonial. A
configuração
do
dano
moral
somente

ocorre

quando

há

ofensa
à
honra
, moral,
imagem
,
intimidade

das
pessoas
,
gerando
um
abalo

psíquico

ou

desequi
líbrio

emocional
no
indivíduo
. Assim,
nos

termos
supra
mencionados
,
improcede
a
pretensão

indenizatória
de
dano
moral do
reclamante
.
Dispositivo
Diante do
exposto
, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código
de
Processo
Civil, com
resolução
de
mérito
, para CONDENAR,
os

requeridos

solidariamente
a
pagarem
a
quantia
de R$ 27.395,80 (
vinte e sete mil, trezentos e noventa e cinco
reais e
oitenta
centavos) à
título
de
indenização

por

danos

materiais

ocasionados

ao

requerente
,
devendo
ser
acrescida
de
juros

moratórios
,
na
base de 1%
ao

mês

desde
a
citação
e
correção

monetária

pelo
INPC,
desde
a
ocorrência
do
ato

ilícito
. Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.
Após
o
trânsit
o

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.
Tangará
da
Serra-MT
. (
assinado

digitalmente
) FRANCIELLY LIMA DO CARMO
Juíza

Leiga
Vistos. Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei 9099/
95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a), para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
. Intime-se.
Cumpra
-se
. Edna

Ederli
Coutinho
Juíza
de
Direito
".

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

O
reclamante

sustentou
que
o

acid
ente

narrado

na

inicial

lhe

gerou

dano
moral,
porquanto

ficou

impossibilitado
de
trabalhar
e
auferir

renda
.
Requereu
a
condenação
das partes
reclamadas

na

referida

indenização
.

Os

Municípios
de
Tangará
da Serra e Santo Afonso
arguiram

preliminar
de
ilegiti
midade

passiva

ad

causam
. No
mérito
, ambos
os

Municípios

alegaram
que
não

possuem

responsabilidade

pelo

acidente

noticiado

na

petição

inicial
.
Requereram
o
acolhimento
da
preliminar

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Cont
rarrazões

apresentadas
pela CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A e
pelo

reclamante
. A
primeira

arguiu

inépcia
do
recurso

deste
,
por

ofensa
à
dialeticidade

recursal
. No
demais
, ambas as partes
requereram
o
não

provimento
dos
demais

recursos

interpostos
.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025